Tribunal: STF
Processo: RE 114868
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.     APOSENTADORIA.
FUNCIONÁRIA  PÚBLICA.  VANTAGEM  DO  ART.  184,  I,  da Lei
1.711/52.
            I.  -   Acórdão  que,   interpretando  a  norma
infraconstitucional,  o  art.  184,  I,  da  Lei  1.711/52,
concede  a  vantagem  desta,  a  mulher  servidora  pública
aposentada  aos trinta anos  de serviço,  não e ofensivo ao
art. 102, I, "a", da Constituição de 1967.
            II. - R.E. não conhecido.